Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721181-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANCORA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL BARAO DE MAUA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 17890951. I. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília, 14/08/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR